Tribunal: STF
Processo: RE 87867
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
ICM. REPETIÇÃO DO INDEBITO. A INVIABILIDADE DA DEMANDA, POR FALTA DE
PROVA DO DIREITO LOCAL PERTINENTE E DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO
TRIBUTO, TORNA ACADÊMICA A DISCUSSÃO SOBRE A IRREVOGABILIDADE DA
ISENÇÃO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.